Tribunal: TJES
Processo: 0020727-12.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020727-12.2019.8.08.0035

APELANTE:
FERNANDO LOPES BARCELOS

APELADOS:
ONEFOCUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. e DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PAGAMENTO EM CRIPTOMOEDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DE INTERVENIENTE ANUENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fernando Lopes Barcelos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de adjudicação compulsória e indenização, bem como acolheu reconvenção para declarar a resolução contratual por inadimplemento, em ação fundada em contrato de cessão de direitos sobre imóvel no Residencial Las Salinas, cujo pagamento, segundo o autor, teria sido integralmente realizado mediante transferência de bitcoins.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto ao pedido subsidiário de restituição de valores e novos fundamentos fáticos; (ii) estabelecer se restou comprovada a quitação integral do preço, condição para a adjudicação compulsória; (iii) determinar se a interveniente anuente responde por eventual inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não conhece do pedido subsidiário de restituição de R$153.355,00 e dos fundamentos baseados em transferências via Banco Montepio e PayPal, pois configuram inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, por não terem sido submetidos ao contraditório em primeiro grau.

A adjudicação compulsória exige prova inequívoca da quitação integral do preço, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 58/1937, constituindo ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

As capturas de tela de sistemas de criptomoedas e as conversas de aplicativo não demonstram, de forma segura e rastreável, que os valores tenham ingressado no patrimônio da vendedora, sobretudo diante da ausência de comprovação de conversão dos ativos digitais em proveito econômico efetivo.

A natureza descentralizada e o anonimato das operações com criptomoedas impõem maior rigor probatório, não atendido no caso concreto.

A ausência de comprovação da quitação impede a outorga forçada da escritura definitiva e autoriza a resolução contratual por inadimplemento.

A interveniente anuente, na condição de construtora/incorporadora, limitou-se a anuir ao negócio para viabilizar futura transferência imobiliária, inexistindo prova de participação na fixação do preço ou recebimento de valores, o que afasta sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a inovação recursal consistente na formulação de pedido subsidiário e apresentação de novos fundamentos fáticos não submetidos ao contraditório em primeiro grau.

A adjudicação compulsória exige prova inequívoca da quitação integral do preço, cujo ônus incumbe ao autor.

A mera apresentação de capturas de tela de transações em criptomoedas, sem demonstração de efetivo ingresso patrimonial em favor do credor, é insuficiente para comprovar pagamento.

A interveniente anuente que não participa da fixação do preço nem recebe valores não responde por inadimplemento contratual entre cedente e cessionário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 58/1937, art. 15; CPC, arts. 373, I, 1.013, § 1º, 435, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 1.417 e 1.418.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 0040382-94.2016.8.13.0694, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 18.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011650-13.2023.8.26.0037, Rel. Des. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020727-12.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO LOPES BARCELOS
APELADO: ONEFOCUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020727-12.2019.8.08.0035

APELANTE:
FERNANDO LOPES BARCELOS

APELADOS:
ONEFOCUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. e DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Fernando Lopes Barcelos contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedentes os pedidos de adjudicação compulsória e indenização e acolheu a reconvenção proposta por Onefocus Assessoria Empresarial Ltda. e De Castro Engenharia Eireli - ME.

O apelante alegou ter adquirido, em 14/11/2018, os direitos sobre imóvel no Residencial Las Salinas pelo valor de R$293.725,38, sustentando ter quitado integralmente o preço mediante transferência de bitcoins.

O juízo de origem entendeu que o autor não comprovou o pagamento, reputando insuficientes as capturas de tela das transações virtuais, consideradas frágeis e de difícil rastreabilidade, especialmente no contexto de suposta pirâmide financeira. Reconheceu, assim, a inadimplência e decretou a resolução contratual.

No recurso, o apelante defende a validade das operações com criptomoedas e afirma que os apelados receberam o equivalente a R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) por meio da ativação de 28 contas de investimento. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a adjudicação compulsória ou, subsidiariamente, a restituição de R$153.355,00 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), valor que afirma ter sido absorvido pelos apelados.

1. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Compulsando detidamente os autos, verifico que o Apelante introduziu em sede de apelação pedidos e causas de pedir que não integraram a lide na fase de conhecimento perante o juízo
a quo
. Especificamente, o pleito subsidiário de condenação do apelado à devolução do importe de R$153.355,00 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), bem como a fundamentação baseada em transferências via Banco Montepio e PayPal.

O Código de Processo Civil veda a modificação do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo, bem como a apreciação pelo Tribunal de matérias não submetidas ao contraditório em primeira instância, ressalvadas as questões de ordem pública ou motivo de força maior, o que não se vislumbra no caso. Reza o art. 1.013, § 1º, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Portanto, acolho parcialmente a preliminar de inovação recursal para
não conhecer
do recurso quanto ao pedido subsidiário de restituição de valores e aos novos fundamentos fáticos referentes a transferências bancárias internacionais e PayPal, visto que tais matérias extrapolam os limites objetivos da lide fixados na petição inicial.

2. DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na comprovação da quitação do preço ajustado no contrato de cessão de direitos, requisito
sine qua non
para o acolhimento da adjudicação compulsória.

2.1. Do Requisito da Quitação na Adjudicação Compulsória

A adjudicação compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição do promitente comprador que, tendo cumprido integralmente sua obrigação, encontra resistência do promitente vendedor na outorga da escritura definitiva. A base legal reside no Decreto-Lei nº 58/1937:

Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

No caso em tela, o Apelante afirma ter quitado o valor de R$293.725,38 (duzentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) com
bitcoins
. Contudo, a prova da quitação deve ser inequívoca. Conforme ensina a doutrina e a jurisprudência, o ônus da prova do pagamento é sempre do devedor que alega ter cumprido a obrigação.

Neste sentido, a parca documentação apresentada — consistente em
prints
de telas de sistemas de criptomoedas associados a empresas com indícios de operação de pirâmide financeira (Inexx Networking) — não possui força probante suficiente para atestar a tradição dos valores ao patrimônio da Apelada. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, não há elementos que permitam a mínima rastreabilidade segura destes valores em benefício da vendedora.

Considerando que a quitação é o elemento central que autoriza a supressão judicial da vontade do vendedor, a incerteza sobre o efetivo recebimento do preço impede o reconhecimento do direito à adjudicação.

2.2. Da Natureza Jurídica do Pagamento em Criptomoedas e o Ônus da Prova

O pagamento realizado mediante ativos digitais, embora lícito entre as partes, exige um rigor probatório superior devido à sua natureza descentralizada e ao anonimato das carteiras digitais. O art. 373, inciso I, do CPC, é claro:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No presente processo, o autor/apelante não logrou êxito em demonstrar a correlação direta entre as supostas transferências em
bitcoins
e a quitação do contrato de cessão do imóvel. As conversas de aplicativo juntadas revelam uma relação comercial complexa e nebulosa, em que o próprio apelante admite que os valores prometidos "não haviam sido liberados para saque".

A jurisprudência pátria reforça a necessidade de prova cabal da quitação:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RURAL - OUTORGA DE ESCRITURA -
PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
.
A adjudicação compulsória postulada pelo promissário comprador pressupõe a existência de um compromisso de compra e venda de imóvel, o pagamento integral do preço
, bem como a recusa do promitente vendedor em efetuar a transferência do bem. Não sendo comprovada nos autos a quitação integral do preço, afigura-se impossível a outorga de escritura pública definitiva sobre o bem imóvel em discussão. (TJ-MG - Apelação Cível: 00403829420168130694 Três Pontas, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024)

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA da ação, que se fundamenta na ausência de comprovação de quitação. Insurgência. Descabimento. A ação de adjudicação compulsória é a via judicial destinada a promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade (arts . 15 a 17, do Decreto-Lei nº 58/67; arts 1.417 e 1.418, CC). Exige-se para o deferimento da medida que se demonstre a validade do instrumento contratual, a ausência de cláusula de arrependimento e a quitação do preço .
Não comprovada cabalmente a quitação do preço, impõe-se a improcedência do pedido
. Precedentes. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. Inadmissibilidade . A juntada de documento após a prolação da sentença só é admissível quando se tratar de documento novo ou quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior, a teor do art. 435, do CPC, o que não é o caso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10116501320238260037 Araraquara, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 06/09/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Dessa forma, inexistindo prova robusta de que os ativos digitais foram efetivamente convertidos em proveito econômico da vendedora para fins de pagamento do imóvel, a improcedência do pedido de adjudicação e a consequente resolução do contrato por inadimplemento (reconvenção) são medidas que se impõem.

2.3. Da Responsabilidade da Interveniente Anuente

Quanto à Apelada De Castro Engenharia Eireli - ME, sua participação no instrumento limitou-se à condição de interveniente anuente, visando apenas viabilizar a futura transferência imobiliária na qualidade de construtora/incorporadora detentora do registro originário. Não há prova de que esta tenha participado da fixação do preço ou recebido qualquer valor da transação entre o cessionário e a cedente.

Assim, não se vislumbra ato ilícito ou dever de indenizar por parte da referida construtora, devendo ser mantida sua exclusão de qualquer responsabilidade condenatória.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC) — observando-se que a gratuidade foi revogada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Fernando Lopes Barcelos
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação de adjudicação compulsória cumulada com indenização por danos morais
proposta em desfavor de
Onefocus Assessoria Empresarial Ltda.
e
De Castro Engenharia Eireli-ME
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu a pretensão reconvencional apresentada pela primeira requerida, para decretar a resolução do contrato de cessão de direitos celebrado entre as partes.

Extrai-se dos autos que o autor apelante busca com a presente demanda a
adjudicação compulsória
do apartamento nº 701 do Residencial Las Salinas, em Vila Velha, além de compensação por danos morais. A causa de pedir baseou-se em um contrato de cessão de direitos assinado em 14/11/2018, pelo qual o recorrente alegou ter quitado o valor de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
por meio da transferência de
Bitcoins
e ativação de contas na plataforma
Inexx Networking
. Os réus apelados contestaram a ação, sustentando que a referida plataforma era um esquema de pirâmide financeira (Ponzi) e que a empresa cedente recorrida jamais recebeu o valor pactuado em moeda conversível para seu proveito. Além disso, a Onefocus requerida apresentou reconvenção pleiteando a resolução daquele contrato por inadimplemento.

Após a instrução processual, o magistrado a quo julgou improcedente a pretensão autoral e procedente a reconvenção, sob os fundamentos que o autor apelante não teria comprovado o pagamento integral do preço ajustado no contrato de cessão de direitos de bem imóvel, requisito essencial para a adjudicação compulsória, considerando que as evidências apresentadas seriam “circunstâncias efêmeras”, inadimplemento este que possibilitaria a resolução do ajuste, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
,
acolheu parcialmente a preliminar suscitada pelos apelados para não conhecer do recurso quanto
a novos pedidos (restituição de valores) e fundamentos fáticos (transferências via PayPal e Banco Montepio) que não foram discutidos em primeiro grau, e, na parte conhecido,
votou pelo desprovimento do apelo
, a fim de manter a sentença objurgada por entender que
prints
de transações virtuais em sistemas de
criptomoedas
não possuem força probante suficiente para atestar a quitação, no que
foi acompanhado
pelo insigne
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
.

Entendi prudente pedir vista dos autos para melhor examinar os contornos fáticos e probatórios desta lide, especialmente em relação à comprovação da quitação do preço acordado na cessão de direitos do bem imóvel, requisito essencial para a pretensão de adjudicação compulsória. E, após detido exame,
adianto que
acompanho
integralmente a conclusão do eminente Relator
, no sentido de não conhecer em parte do apelo, quanto à inovação recursal de pedido e alegações, e, na parte conhecida, desprovê-lo para manter a sentença de improcedência da pretensão autoral e de procedência da reconvenção.

Preliminarmente
, correta a conclusão dos eminentes pares que me antecederam na votação pelo acolhimento parcial da preliminar de inovação recursal, visto que o autor apelante tentou introduzir, apenas nesta apelação, novos fatos e pedidos relativos a transferências via PayPal e Banco Montepio, o que viola o princípio do contraditório e o art. 1.013, § 1º, do CPC.

Na parte conhecida, a controvérsia gravita em torno de um contrato de cessão de direitos e obrigações sobre a unidade 701 do Residencial Las Salinas, no qual o autor/apelante afirma ter quitado o valor de R$ 350.000,00 mediante a transferência de ativos digitais (
bitcoins
). Para o deslinde da controvérsia, é imperativo o preenchimento dos requisitos contidos no Decreto-Lei nº 58/1937, especificamente em seu art. 15, que condiciona o direito à outorga da escritura definitiva do imóvel à antecipação ou ultimação do pagamento integral do preço acordado.

No caso em exame, sob uma perspectiva analítica e detida dos elementos probatórios, observa-se que o autor apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe competia por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que deixou de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese de adjudicação compulsória, traduz-se na demonstração cabal e inequívoca da quitação integral do preço ajustado.

Muito embora o instrumento de cessão de direitos faça menção a uma suposta quitação do valor acordado, a realidade extraída do conjunto probatório revela-se insuficiente para sustentar tal afirmação. A presunção relativa de veracidade que emana do documento contratual foi fragilizada pela análise técnica das circunstâncias fáticas que envolveram o alegado pagamento. As provas produzidas pelo recorrente restringem-se, essencialmente, a capturas de tela (
prints
) de transações em uma plataforma denominada
Inexx Networking
. Todavia, restou sobejamente demonstrado que tais operações não consubstanciam o efetivo ingresso de numerário no patrimônio da pessoa jurídica cedente apelada, mas consistiram apenas na ativação de aproximadamente 30 (trinta) contas em seu nome dentro do referido ambiente virtual.

Nesse contexto, impõe-se destacar que a citada plataforma
Inexx Networking
encontra-se associada a fortes indícios de operação sob o esquema de pirâmide financeira, vulgarmente conhecido como “Ponzi”. Como bem pontuado pela requerida apelada em suas peças defensivas e corroborado pela prova dos autos, a referida plataforma deixou de existir, revelando que os supostos ativos ali registrados eram, em verdade, valores “circunstanciais e efêmeros” e desprovidos de lastro real. Consequentemente, jamais foi colocado à disposição da pessoa jurídica apelada qualquer valor em espécie ou
criptoativo
efetivamente conversível em seu proveito econômico.

A jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que a prova de quitação deve ser robusta e transparente, exigência que se intensifica em transações envolvendo métodos não convencionais de pagamento, os quais, por sua natureza descentralizada, dificultam sobremaneira a rastreabilidade financeira. No presente caso, a ausência de demonstração efetiva e cabal da conversão dos ativos digitais em benefício econômico comprovado da cedente apelada impede, de forma absoluta, o reconhecimento da quitação prevista no art. 15 do Decreto-Lei nº 58/1937.

Dessa forma, ante a inexistência de prova inequívoca do adimplemento, a recusa dos apelados em proceder à entrega das chaves e à outorga da escritura definitiva do imóvel não configura ato ilícito. Pelo contrário, tal conduta representa o exercício legítimo da exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), uma vez que não se pode exigir a prestação de uma das partes sem que a contraprestação devida tenha sido integralmente satisfeita, nos termos do art. 476 do Código Civil.

Face ao evidente inadimplemento contratual do autor apelante,
a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e acolheu a reconvenção para rescindir o negócio jurídico é medida que se impõe
, especialmente diante da fragilidade das provas virtuais apresentadas que não suprem a exigência legal de comprovação cabal do pagamento do preço.

Ante o exposto, alinhando-me integralmente às robustas e lúcidas conclusões do eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, e do preclaro Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
conheço
parcialmente
do recurso de apelação
cível
e a ele nego provimento
, para manter incólume a sentença recorrida e arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.